Tribunal: TJDFT
Processo: 0721167-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Processo : 0721167-31.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da curadoria especial para que fosse expedido ofício à instituição financeira na qual ocorreu o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, para que informasse a natureza da respectiva conta bancária. Fundamentou o juízo a quo que o ônus de comprovar que as quantias são impenhoráveis incumbe ao executado, de quem a inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Judiciário em desfavor da parte adversa. O agravante, por intermédio da Defensoria Pública, atuando na curadoria especial, alega que a decisão combatida infringe o direito à ampla defesa e à ampla produção probatória. Acrescenta que a informação se faz necessária, a fim de exercer a defesa do executado-agravante, porquanto há possibilidade de o valor bloqueado ser impenhorável, frisando que a quantia não ultrapassa 40 salários mínimos. Pondera que a Defensoria Pública, quando atua na curadoria especial de ausentes, não tem contato com a parte, tampouco pode acessar a conta na qual houve a medida constritiva, por estar protegida pelo sigilo bancário. Assevera que “a expedição do ofício é medida ao alcance do Judiciário e apta a tutelar o direito da pessoa ausente” e, assim, “tendo em conta os princípios do acesso à Justiça, da cooperação entre as Instituições integrantes do sistema Judicial e do contraditório efetivo é medida que se impõe a expedição de ofício à instituição bancária em tais casos (valores bloqueados e pessoa assente, representada pela curadoria especial)”. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Decido. Inicialmente, importa consignar que a Defensoria Pública encontra-se atuando no feito na curadoria especial do revel, nos termos do art. 72, inc. II, do CPC. Portanto, a vulnerabilidade do curatelado ultrapassa os critérios legais que condicionam o deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o exercício do múnus público. Precedente no STJ: EDcl no AgRg no AREsp 738.813/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Essa é a interpretação na forma do art. 1o do CPC que melhor atende à função institucional da Defensoria Pública ou do advogado dativo para a finalidade de curador especial, pois adequada à norma fundamental prevista no art. 5o, LV, da Constituição Federal, que garante a ampla defesa e o contraditório, sem limitação ao curatelado. Nesse quadro, dispensado o recolhimento do preparo pela curadoria especial, admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Dito isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Além do mais, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Com efeito, o ônus de comprovar a impenhorabilidade da verba bloqueada em conta bancária é do executado, nos exatos termos do art. 854, § 3o, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [...] § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Ainda que o processo civil brasileiro seja guiado pelos princípios da cooperação e colaboração, a mera alegação de dificuldade de a curadoria especial obter informações sobre a conta bancária do assistido não autoriza a expedição de ofício à instituição bancária na qual ocorreu o bloqueio para que informe a natureza da respectiva conta bancária. Nesse sentido, há precedentes nesta eg. Corte pela inviabilidade do pedido em comento, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PEDIDO FORMULADO PELA CURADORIA ESPECIAL PARA QUE SE OFICIASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. DESCABIMENTO. INEFICÁCIA, IN CASU, DA MEDIDA, CASO DEFERIDA. 1. Se, a despeito da constrição realizada em sua conta bancária, a parte executada permaneceu inerte, furtando-se ao ingresso no feito, revela-se descabida a movimentação da máquina judiciária, a pedido da curadoria de ausentes, para aferir a natureza da verba de titularidade do devedor, eis que a penhora versa sobre direito patrimonial, de livre disposição do executado. Precedente. 2. Considerando que a expedição de ofício à instituição bancária não paralisaria o prazo de que dispõe o devedor para ofertar defesa contra a penhora, observa-se, ademais, ausência de utilidade quanto ao pleito, eis que, no momento em que viesse a ser apresentada resposta a determinação judicial, já haveria transcorrido integralmente tal prazo. 3. Agravo de instrumento não provido. (AGI 0726062-06.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 27/5/2021, DJe 17/6/2021.Negritado) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO PARA DETALHAR A NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854 §3o INCISO I CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Poder Judiciário não pode substituir a parte citada por edital, que não comparece ao processo, mesmo após o bloqueio de valores em sua conta bancária, deixando sua defesa a cargo da Curadoria Especial. 2. Na conformidade do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, constitui ônus do devedor comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 3. Se o devedor opta por não se manifestar quanto a constrição promovida em sua conta bancária, não cabe ao Poder Judiciário, em prejuízo do credor, realizar diligências perante instituição financeira, de molde a identificar a natureza da conta em que o crédito foi bloqueado. Precedente (TJDFT, Acórdão 1268941, 07080137720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020). 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (AGI 0743385-87.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Negritado) Inviável alegar cerceamento de defesa, na medida em que é inegável que o executado-agravante tem acesso à sua conta bancária e, assim, poderia, se quisesse, apresentar impugnação ao bloqueio realizado em sua conta. Se o executado não apresenta qualquer insurgência à constrição de valores na conta bancária, não cabe ao Poder Judiciário promover diligências que lhe competiam, em flagrante prejuízo ao credor, em favor de quem devem se realizar os atos executivos. Além de injustificável a medida requerida pela curadoria especial, como anotado na decisão hostilizada, não teria qualquer utilidade, considerando que a informação, muito provavelmente, viria aos autos após transcorrido o prazo legal de impugnação à penhora. Nesse quadro, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância, considerando que o juízo de origem determinou aguardar-se preclusão da decisão combatida. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 96124028 dos autos na origem (processo n. 0704599-33.2018.8.07.0003).